Tribunal: TCU
Processo: 008.689/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9532/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.689/2019-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anilete de Menezes Martins (XXX.240.671-XX); Christalina dos Santos Fernandes (XXX.143.367-XX); Constancia Melo de Carvalho (XXX.327.873-XX); Lourdes Eunice Ferreira Bomfim (XXX.936.615-XX); Maria Cleonice (XXX.838.513-XX); Maria das Neves Santos Macena (XXX.512.454-XX); Marleny Tito de Souza Antonio (XXX.588.547-XX); Nely Ramos da Silva (XXX.717.857-XX); Raimunda da Silva dos Santos (XXX.564.346-XX); Sebastiana Rodrigues de Melo Souza (XXX.778.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.